Tribunal: TCU
Processo: 018.823/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0195927-05, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 581348, função URBANISMO, que teve como objeto Drenagem com meio-fio, linha d'água e pavimentação em ruas e avenidas do distrito do Cupixi, no município de Porto Grande/AP (no da TCE no sistema: 1510/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em desfavor de José Maria Bessa de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse CR.NR.0195927-05, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Porto Grande - AP, para a construção das obras de "drenagem com meio-fio, linha d'água e pavimentação em ruas e avenidas do Distrito do Cupixi, no Município de Porto Grande/AP"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; e 28, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Maria Bessa de Oliveira e ECA - Construções e Serviços Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de José Maria Bessa de Oliveira e ECA - Construções e Serviços Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/12/2007 89.541,00 3/12/2008 87.336,40 4/3/2010 55.721,00 17/2/2012 75.316,98 11/4/2012 60.432,27 20/6/2012 80.851,24 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira e à empresa ECA - Construções e Serviços Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, para as providências que entender cabíveis.